Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA. TRECHO SOB ADMINISTRAÇÃO. PNEUS FURADOS. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. PERÍODO NOTURNO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 949,18 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, sendo R$ 1.500,00 para cada autor. Em seu recurso, alega ausência de provas acerca dos buracos e entulhos na via. Acrescenta ausência de comprovação dos danos morais e materiais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57606058) e com preparo regular (ID 57606111). Contrarrazões apresentadas (ID 557606117).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No caso, restou demonstrado que dois pneus do veículo dos recorridos sofreram danos enquanto percorriam a via administrada pela recorrente, o que corrobora para tese de ausência de manutenção, iluminação e sinalização adequados do trecho sob a concessão da concessionária. Ainda é possível notar que o veículo foi guinchado no período da noite, o que confirma o dano consecutivo em dois pneus e o impedimento da continuidade da viagem. A parte recorrente, todavia, não juntou qualquer prova a fim de comprovar a integridade da via, tampouco que a assistência foi suficiente e integral, já que, conforme narrado pelos autores, o veículo foi deixado em posto no período da noite que não tinha condições de consertar os pneus, o que somente ocorreu no outro dia após a aquisição de um pneu novo pelos recorridos.
6. Resta, pois, configurada a falha no serviço prestado. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o, do CDC).
7. Dessa forma, não se pode negar que a interrupção da viagem no período da noite, a ausência de assistência integral, expondo as partes a perigo são situações que expõem o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano.
8. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, ao sossego e à dignidade dos consumidores.
9. Por fim, os danos materiais restaram comprovados por meio de recibos e notas fiscais e guardam nexo causal com a situação narrada e a conduta ilícita dos recorrentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.